Tribunal: TJES
Processo: 5000405-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0405-20.2021
.8.08.00
00

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INERNO PREJUDICADO.

I.
Preliminar. N
ão há que se falar em inadequação da via eleita, eis que o juízo homologou os cálculos apresentados
rejeitando a impugnação manejada,
o que dá ensejo à aplicação das medidas subsequentes e assecuratórias do cumprimento da obrigação estabelecida,
decisão que pode ser recorrida por meio de agravo de instrumento.

II.
Mérito.
Transitada em julgado a lide, sem que tenha havido questionamento quanto a base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios,
deve-se observar o valor indicado
na sentença
pelo juízo primevo.

III.
Recurso conhecido e improvido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000405-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0405-20.2021
.8.08.00
00

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos
onde se desenvolve o cumprimento de sentença da ação anulatória que fora
ajuizada
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Isso porque
o juízo,
ao analisar o pedido formulado,

rejeitou a impugnação manejada e que se direcionou a redimensionar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo ora agravante.

Conforme argumenta,
em suma, houve redução de multa aplicada no processo administrativo nº 4025/2011, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, a base de cálculo indicada para pagamento da condenação em honorários advocatícios foi o valor atualizado da causa, que ultrapassa cento e trinta mil reais, o que não se coaduna com o que dispõe o §3º do artigo 85 do CPC/2015.

O recurso foi
recebido com efeito suspensivo e
houve interposição de agravo interno, pelo qual
argumenta o
Município de Vitória que o recurso
foi
manejado por via inadequada, indicando a apelação como sucedâneo correto, visto que o processo executório foi extinto
.

Prossegue aduzindo ainda, que não houve apelação, na ação anulatória, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios mas, tão somente, em relação à multa aplicada ao Banco pelo Procon.
Transitada em julgado,

não há mais que se falar em sua modificação, portanto.

Sem contrarrazões do agravo interno.

V
erifica-se que a condenação principal refere-se à multa aplicada pelo Procon e reduzida por este Colegiado para dez mil reais, por análise do apelo interposto pelo ora agravante.

A questão atinente à base de cálculo não foi tangenciada na apelação e, transitada em julgado, passou-se ao cumprimento de sentença.

Em primeiro, não há que se falar em inadequação da via eleita, visto que o recurso cabível ao caso é o agravo de instrumento, eis que o juízo homologou os cálculos apresentados, rejeitando a impugnação manejada, o que dá ensejo à aplicação das medidas subsequentes e assecuratórias do cumprimento da obrigação estabelecida.

É dizer, o procedimento será extinto apenas quando a obrigação for integralmente adimplida. Nesse sentido:

[...] 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de cabe apelação da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e a extingue
por ter sido realizado o pagamento
.
Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.925.664/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Deste modo,
afasto a preliminar suscitada e adentro o mérito recursal.

Na sentença, o juízo delimitou: [...]
Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao qual, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º do CPC.

[...]

Transitada em julgado a lide, sem que tenha havido questionamento quanto a base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios,
deve-se observar o valor indicado pelo juízo primevo. Destaco:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil de 1973.

2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda.

4. Ação rescisória procedente.

(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)

[...] V. [...] Com efeito, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento sedimento pela Corte Especial do STJ, ao apreciar o REsp 886.178/RS, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "
o trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença
" (STJ, REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.490.888/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015; AgRg no REsp 1.485.422/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015. [...] VII. Não bastasse, destaco que, no caso, a fixação dos honorários advocatícios levou em conta o valor atribuído à causa pela própria contribuinte, fixado à alíquota de 10%.
Se o valor da causa não corresponde ao da condenação, tal distorção reflete equívoco da própria agravante, com repercussão no pagamento das custas judiciais. Nesse sentido, acolher a pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários do valor da causa para o do valor da condenação, a fim de majorá-los, implica beneficiá-la da própria torpeza, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
[...] (AgInt no AgInt no REsp n. 1.826.101/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Sob tais premissas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Agravo interno prejudicado.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0405-20.2021
.8.08.00
00

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Preliminar. N
ão há que se falar em inadequação da via eleita, eis que o juízo homologou os cálculos apresentados
rejeitando a impugnação manejada,
o que dá ensejo à aplicação das medidas subsequentes e assecuratórias do cumprimento da obrigação estabelecida,
decisão que pode ser recorrida por meio de agravo de instrumento.

II.
Mérito.
Transitada em julgado a lide, sem que tenha havido questionamento quanto a base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios,
deve-se observar o valor indicado
na sentença
pelo juízo primevo.

III.
Recurso conhecido e improvido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.